Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADAS. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.110.925/SP (Tema 108), em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA.
1.1. Considerando que examinar a responsabilidade do representante da sociedade empresária requer dilação probatória, referida matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), não sendo cabível a sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
1.2. Inaplicável ao caso a Súmula no 430 do STJ, pois não se está a tratar de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, mas de propositura direta da ação contra a pessoa jurídica e seu sócio, constantes da CDA.
2. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ e art. 240, §3o, do CPC/2015).
2.1. O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob a sistemática de recursos repetitivos, também firmou tese em relação à configuração da prescrição intercorrente, quando constatada a existência de inércia da Fazenda Pública frente à intimação sobre a frustração da citação ou da penhora de bens na execução fiscal.
3. Na espécie, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 11/10/2007, tendo a execução fiscal sido proposta em 9/4/2010, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
3.1. A execução em questão foi ajuizada sob a égide da redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN dada pela LC no 118/2005, segundo o qual o despacho do juiz que ordenar a citação tem o condão de interromper a prescrição.
3.1.1. Embora não seja possível verificar a data em que proferido o despacho que ordenou a citação, verifica-se que os respectivos mandados foram expedidos em 15/2/2011, do que se depreende que o referido despacho ocorreu em data anterior à mencionada, restando interrompida a prescrição. Visto isso, não há se falar em prescrição da pretensão executória.
3.2. Ademais, do quadro fático-processual constante do feito verifica-se que houve excessiva e incompreensível demora para apreciação da oportuna postulação do agravado, por inércia exclusiva do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo da causa demorou cinco anos para apreciar simples pedido de pesquisa de bens e de citação por edital. Logo, não há se falar em prescrição intercorrente, nos moldes delineados no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), devendo-se aplicar o disposto na Súmula no 106 do STJ, corroborada pelo art. 240, §3o, do CPC.
4. O STJ, no REsp 1201993/SP (Tema 444), julgado em sede de recursos repetitivos, definiu entendimento sobre a prescrição nos casos de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa, contada da citação da pessoa jurídica ou da constatação posterior de fato que justifique a responsabilização pessoal do sócio.
4.1. Segundo a jurisprudência do STJ, a incidência do prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública promova a sucessão processual dos executados se aplica em toda e qualquer situação, inclusive nas hipóteses de encerramento irregular na devedora principal.
4.2. No caso dos autos, apesar de existirem elementos que sugiram a existência de sucessão empresarial, não se pode fechar os olhos para o fato de que o agravado teve ciência dessas informações em 28/2/2012, porém, apenas requereu o redirecionamento da execução fiscal para a sociedade empresária indicada em 30/5/2022. Assim, considerado que o pedido de redirecionamento da execução fiscal foi deduzido com base em fatos apurados há mais de 10 (dez) anos, verifica-se a prescrição da pretensão do agravado em desfavor da empresa indicada como sucessora da primeira agravante.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.